Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO, POR DUAS VEZES, E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELA PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL.

1. Improcedente o pedido de reconhecimento da participação de menor importância quando o acervo probatório demonstra que o réu concorreu para a prática do crime e atuou de forma significativa para sua concretização, agindo com liame subjetivo, comunhão de esforços e divisão de tarefas.

2. Diante da atenuante da confissão espontânea e da agravante da multirreincidência, deve esta prevalecer sobre aquela, com aumento da pena intermediária no patamar de 1/12.

3. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a redução da pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.